Tribunal: TCU
Processo: 006.757/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1700/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB contra a Sociedade Brasileira de Estudo Pesquisa e Tecnologia e Francisco Correia de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FASE 2011/105, firmado entre o BNB e o Instituto Superior de Estudos e Pesquisas Acadêmicas e Tecnológicas - ISEPAT, que tinha por objeto a "execução do projeto intitulado "Gestão de Vendas para Microempreendedores Individuais". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna (peças 18 e 22); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 96 a 99); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao BNB e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 006.757/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Correia de Oliveira (XXX.374.918-XX); Sociedade Brasileira de Estudo Pesquisa e Tecnologia (37.116.993/0002-52) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Josefa Maria Araújo Viana de Alencar (OAB/CE 6481) representando Francisco Correia de Oliveira e Josefa Maria Araújo Viana de Alencar (OAB/CE 6481) representando Sociedade Brasileira de Estudo Pesquisa e Tecnologia 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.